Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-85.2022.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005505-85.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NIVALDO MACIEL DO AMARAL - CPF: 303.835.101-63 (APELANTE), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), 3 A VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.498.934/0001-66 (APELADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), ADIR MARIA DA GLORIA ALVES LEITE - CPF: 570.304.721-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO SEM TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA RÉ CONSTITUÍDA APÓS O NEGÓCIO – ILEGITIMIDADE CONFIRMADA – AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELA CORRÉ REVEL COMPROVADA – REGISTRO DE GRAVAME DE FINANCIAMENTO EM SEU NOME – POSSE INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – QUITAÇÃO DE DÍVIDA EM RAZÃO DE NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal, pois a apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentando sua inconformidade.

A revelia não afasta o ônus do autor de provar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, comprovada a aquisição do veículo por terceiro, mediante registro de alienação fiduciária em seu nome, é de se reconhecer sua responsabilidade pela regularização da propriedade e pelas obrigações acessórias.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a parte requerente deveria ter demonstrado, de maneira inequívoca, a efetiva participação da empresa requerida na negociação. Não havendo prova de que a empresa ré participou do negócio alegado, tampouco vínculo com os fatos constitutivos da pretensão, subsiste a sentença quanto à sua ilegitimidade passiva.

“É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.”
(N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

É de responsabilidade do adquirente a quitação dos tributos incidentes sobre o veículo desde a data da tradição.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Demonstrado o prejuízo material com a quitação de dívida protestada e inscrita em dívida ativa, impõe-se o ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NIVALDO MACIEL DO AMARAL em razão do inconformismo com a sentença, de Id. 308716420, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres, que nos autos da Ação Indenizatória C/C Materiais e Danos Morais C/C Obrigação De Fazer n. 1005505-85.2022.8.11.0006, ajuizada em face de 3 A VEICULOS EIRELI E OUTRA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva das rés 3 A Veículos EIRELI e Adir Maria da Glória Alves Leite. Ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, de Id. 308716426, a recorrente, em síntese, sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar que não houve comprovação mínima do vínculo jurídico entre as partes.

Argumenta que há nos autos elementos aptos a demonstrar que o negócio se deu nas dependências da empresa 3 A Veículos, cuja fachada ostentava o nome da empresa, que a pessoa que conduziu as negociações (Adriano Pessoa) era reconhecido informalmente como responsável pela empresa, embora esta estivesse registrada em nome de Adria Maria Castrillon Pessoa, filha de Adriano.

Aduz que o veículo Fiat Strada foi efetivamente transferido à apelada Adir Maria da Glória Alves Leite, com registro de gravame em favor do Banco Panamericano, e que tal vínculo demonstraria posse e uso continuado do bem pela referida ré.

Argumenta que os canhotos dos cheques entregues à época confirmariam os pagamentos feitos ao então representante da revenda, bem como que documentos acostados aos autos e diligências do Oficial de Justiça corroborariam a ligação entre os nomes envolvidos e a empresa, revelando indícios de atuação informal e familiar voltada à compra e venda de veículos com uso sucessivo de pessoas jurídicas para esquivar-se de obrigações.

Ao final, requer o apelante a reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento da legitimidade passiva das rés e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da instrução e julgamento de mérito, ou, alternativamente, a imediata condenação das rés nos termos da inicial, com o reconhecimento dos danos materiais e morais alegados.

Contrarrazões de Id. 308716433, pela parte ré 3 A VEICULOS EIRELI, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de mão conhecimento do recurso, em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o autor/apelante alega ter entregado um veículo de sua propriedade – Fiat Strada Fire – como parte do pagamento por uma caminhonete Chevrolet S10, adquirida junto à empresa requerida. Sustenta que a transferência do veículo dado como entrada ficou sob responsabilidade da empresa ré, que, no entanto, o teria transferido a terceiro sem realizar a devida regularização junto ao órgão de trânsito. Narra, ainda, que a segunda ré, Adir Maria, teria se tornado possuidora do bem sem promover a transferência, acumulando débitos e encargos em nome do autor, inclusive execução fiscal.

A sentença de primeiro grau, contudo, reconheceu que não há nos autos prova da relação entre o autor e a empresa 3 A Veículos EIRELI, tampouco da posse e uso do bem pela corré Adir Maria, sendo, portanto, insustentável a legitimidade passiva das rés à luz dos princípios que regem o processo civil, notadamente o da congruência e da demanda.

Desta decisão se insurge a parte autora.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar suscitada em contrarrazões.

Ausência de dialeticidade recursal

Quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal, não assiste razão à apelada.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a inconformidade com a decisão recorrida, possibilitando ao órgão julgador o exame da controvérsia.

No caso, a apelante impugnou, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida, especialmente ao sustentar a alegada nulidade por decisão surpresa, à ausência de documentos essenciais à propositura da ação, à inexistência de nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária e à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva à hipótese dos autos.

Assim, verifico que foram atendidos os requisitos mínimos de motivação exigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Em detida análise dos autos, a fim de que se obtenha melhor compreensão do objeto em litígio, necessária se faz a análise individualizada da conduta atribuída a cada parte requerida/apelada.

Da responsabilidade da requerida 3 A Veículos EIRELI

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reforma da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da empresa 3 A Veículos EIRELI.

Consoante relatado, o autor/apelante alega ter entregado o veículo Fiat Strada Fire, como parte do pagamento por uma caminhonete Chevrolet S10, adquirida junto à empresa requerida, ocasião em que não houve a transferência do veículo Fiat Strada, ocasionando débitos.

Compulsando os autos, constata-se que o autor não logrou êxito em comprovar minimamente a participação da empresa 3 A Veículos EIRELI na alegada transação de compra e venda do veículo GM S10.

Com efeito, o documento de constituição da empresa 3 A Veículos EIRELI revela que a mesma somente passou a exercer suas atividades a partir de 18/05/2018, ao passo que o alegado negócio jurídico teria se operado em novembro de 2012, isto é, mais de cinco anos antes da existência formal da empresa.

A tentativa do apelante de conectar a empresa atual a uma prática empresarial pretérita, informal ou exercida por terceiros, sem apresentar prova documental contemporânea ao negócio, limita-se a alegações e conjecturas. A referência ao indivíduo conhecido como “Dido”, supostamente responsável pela loja à época dos fatos, carece de vinculação formal com a pessoa jurídica ora demandada.

A prova oral produzida – restrita ao depoimento de informante com relação de parentesco com o autor – não corrobora a narrativa inicial, porquanto o declarante não presenciou a negociação, tampouco soube informar com precisão os termos do suposto acordo.

O artigo 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

No presente caso, a parte apelante deveria ter demonstrado de maneira inequívoca a existência da relação contratual de compra e venda, bem como a entrega do veículo em favor da empresa requerida.

Todavia, verifica-se que o apelante não apresentou contrato de compra e venda, recibo de transferência assinado pelo comprador, comprovante de pagamento ou qualquer outro elemento que pudesse atestar a transação.

Assim, não há como reconhecer a suposta entrega do bem sem um mínimo de lastro probatório, o que inviabiliza o acolhimento do pedido inicial.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO NOVO E ENTREGA DE PRODUTO DE MOSTRUÁRIO –
DEMANDA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO

– INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.”
(N.U 1000802-73.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Portanto, ausente a demonstração do liame jurídico entre as partes, bem como a inexistência de elementos fáticos mínimos que justifiquem a legitimidade passiva da ré 3 A VEICULOS EIRELI, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Da responsabilidade da ré ADIR MARIA DA GLORIA ALVES LEITE

Analisando detidamente o conjunto probatório, por outro lado, a situação da segunda requerida, Adir Maria da Glória Alves Leite, merece solução diversa.

Apesar de revel, o recorrente trouxe aos autos, documento de Id. 308715861, consistente em extrato de veículo emitido pelo DETRAN, no qual consta a existência de gravame de alienação fiduciária registrado em nome da própria Adir Maria, com o Banco Panamericano como credor, e tendo como objeto justamente o veículo Fiat Strada, placas JZT-3659, RENAVAM 00811664384, vejamos:

Tal documento comprova, de forma objetiva, a aquisição do bem pela referida corré, afastando qualquer dúvida quanto à sua posse e responsabilidade legal pela regularização da propriedade.

O IPVA – imposto sobre a propriedade de veículo automotor – é um tributo real, cuja hipótese de incidência é a detenção da propriedade de veículo automotor, por força do previsto no art. 155, III, da Constituição Federal.

Segundo Gladston Mamede, em obra intitulada IPVA imposto sobre a propriedade de veículos automotores:

“O sinal de riqueza que o legislador elevou à condição de hipótese para incidência do tributo não foi um ato (circular, prestar serviço, produzir), mas um fato: a propriedade. A relação obrigacional não nasce da modificação, mas da conservação de uma situação jurídica por um (ou em um) determinado período”.

Isso assentado, acrescenta-se o fato de que a transferência da propriedade dos bens móveis dá-se pela tradição, nos termos do artigo 1267 do CC. Confira-se:

“Art. 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando [...] o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Sobre essa hipótese legal, confira-se o seguinte precedente:

“O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição”.
(N.U 0042889-77.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

Assim, quanto à responsabilidade pela comunicação de venda de veículo ao Detran, o Código de Trânsito de Brasileiro traz duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134.

O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233, o que ocorre corriqueiramente no Brasil, conforme advertem Geraldo de Faria Lemos Pinheiro e Dorival Ribeiro (Código de Trânsito Brasileiro Interpretado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 236):
A sistemática brasileira ainda é muito rudimentar nos assuntos afetos às repartições de trânsito. Ademais, furtam-se os compradores de veículos, muitas vezes, ao cumprimento das exigências regulamentares para a pronta transferência dos registros, seja por sonegação fiscal, seja por desídia ou por interesses não identificados
.

O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Com efeito, é possível concluir que a situação jurídica ocorrida no caso concreto constitui fato gerador tributário em relação ao adquirente do automóvel, pois autor – fato incontroverso nos autos – não mais detinha a propriedade do veículo quando foram anotadas as pendências tributárias no prontuário do veículo.

A propósito, colaciono arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL [...] FATO GERADOR DO TRIBUTO POSTERIOR À ALIENAÇÃO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA – EFETIVA PROPRIEDADE DO BEM – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 130 DO CTN. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Por força do art. 620 e seguintes do Código Civil, a transferência da propriedade do veículo ocorre com a tradição, não sendo necessária a transferência no Detran. O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.”
(Ap 92510/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ENTREGA DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA - ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PROVIDO. É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN, e como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.
”
(
Apelação nº 121601/2015. Relator. Des. Carlos Alberto Alves da rocha – Decisão monocrática assinada eletronicamente em 15.12.2015).

A ausência de transferência da titularidade, por mais de uma década, gerou danos concretos ao autor, que permaneceu vinculado ao veículo perante os órgãos de trânsito, sendo responsabilizado por tributos e débitos, inclusive com a inscrição de seus dados em dívida ativa e registro de protesto.

Nesse contexto, a omissão da ré em regularizar a titularidade do veículo e quitar os tributos vinculados à sua posse configura ato ilícito indenizável, por violação ao dever legal de diligência e boa-fé objetiva, nos termos do art. 186 c/c 927 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – ART. 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 C/C ART. 123 DO CTB – TRANSFERÊNCIA NÃO EFETUADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MAJORADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA CONFORME SÚMULAS 362 E 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incontroverso o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo e a consolidação da posse e propriedade plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, independentemente de declaração expressa na sentença, cabendo a este a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão competente (CTB, arts. 123 e 124).
A não efetivação da transferência da propriedade pelo credor fiduciário no prazo legal, ensejou o protesto indevido e a inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos e dívida ativa, configurando o dano moral presumido, na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes, a extensão do dano e a função pedagógica e punitiva da indenização, a fim de desestimular práticas ilícitas semelhantes. A majoração da indenização revela-se adequada, atendendo aos fins compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora. Correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização e juros de mora desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ, aplicáveis tanto aos danos materiais quanto aos danos morais.
(N.U 1000372-04.2024.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Portanto, tal fato, por si só, é suficiente para configurar dano moral.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

O montante indenizatório deve ser arbitrado considerando o poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade pelo dano, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e a necessidade de coibir a reiteração da conduta abusiva.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrar o valor da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto e a correspondência entre a ofensa e a condenação, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao considerar tais fatores, a condenação por danos morais no valor de R$5.000,00 mostra-se adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com os precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos.

No que toca o pedido de indenização por danos materiais, tenho que o apelante logrou êxito em demonstrar o prejuízo suportado.

O autor comprovou que, em razão da inércia da corré em regularizar o veículo, viu-se compelido a efetuar o pagamento de dívida inscrita em cartório de protesto e dívida ativa, decorrente de tributos e encargos incidentes sobre o Fiat Strada, totalizando a quantia de R$ 6.037,60.

Tais valores são documentados nos autos e decorrem diretamente da omissão da adquirente, que manteve a propriedade do bem em nome do autor, descumprindo o dever legal de regularização.

O nexo de causalidade é evidente. A conduta omissiva da corré resultou em prejuízo direto ao patrimônio do autor, o que autoriza a reparação integral dos danos materiais, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Assim, comporta parcial provimento o recurso, a fim de que a corré seja compelida em indenizar a parte autora pelos danos experimentados.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
julgar
procedentes os pedidos iniciais formulados contra a corré Adir Maria da Glória Alves Leite, condenando-a a promover, às suas expensas, a transferência da titularidade do veículo Fiat Strada/Fire, placas JZT-3659, junto ao órgão competente, no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa diária;
condenar
a corré Adir Maria da Glória Alves Leite, ao pagamento da quantia de R$ 6.037,60, a título de danos materiais, devidamente corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a data do presente acórdão e juros moratórios desde a citação.

Condeno
-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e § 11 do CPC.

Ainda, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora em relação à ré 3 A Veículos EIRELI, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025